Tribunal: TJDFT
Processo: 0728956-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Mandado de segurança. Concurso público. Legitimidade passiva ad causam. Litisconsórcio passivo. Diploma de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia.
1. O Secretário de Estado tem legitimidade para responder ao mandamus contra ato relativo a concurso público deflagrado e organizado pela Pasta respectiva.
2. É desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com os demais candidatos do concurso, visto que a aprovação em concurso público configura apenas mera expectativa de direito à nomeação.
3. Carece de respaldo jurídico a recusa de posse a candidato por suposta falta da escolaridade exigida para o cargo, quando demonstrado que ele tem formação em segunda licenciatura, nos termos do art. 19, da Res. 02/2019 do CNE/CP.